Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA mantida.
1. Em concurso público, prevalece o entendimento de que os candidatos aprovados além do número de vagas inicialmente previstas no edital possuem mera expectativa de direito no caso de surgimento de novas vagas, atendidos certos requisitos.
2. “O surgimento de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não gera, automaticamente, um direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, nem mesmo que novo concurso seja aberto durante a validade do primeiro. O provimento dos cargos depende de análise discricionária da Administração Pública moldada pelo crivo de conveniência e oportunidade. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.”
3. No caso, além de não demonstrada a preterição do candidato, porquanto aprovado fora do número de vagas inicialmente previstas para provimento, as atribuições dos cargos terceirizados não correspondem àquelas desempenhadas no cargo que almeja ocupar.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.